Tribunal: CARF
Processo: 13609.000912/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13609.000912/2010-64 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.125 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
FLAVIO GUIMARAES SANTANA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
REMUNERAÇÃO
DE
DEPENDENTES.
TRIBUTAÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/14) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007, onde se apurou Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo
e/ou Sem Vínculo Empregatício.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), a qual foi julgada Improcedente
pela 7a Turma da DRJ/BHE em decisão assim ementada (e-fls. 19/21):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000912/2010-64
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.125 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000912/2010-64

OMISSÃO DE RENDIMENTO DE DEPENDENTE. TRIBUTAÇÃO.
Para efeito de tributação na declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda de
pessoa física, devem ser incluídos os rendimentos tributáveis recebidos de todas as
fontes pagadoras do titular e de seus dependentes.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 11/07/2012 (e-fls. 25), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 02/08/2012 (e-fls. 28/30) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Alega desconhecimento da legislação e falta de orientação especializada.
-Aduz que incluiu Dardânia como dependente porque ela, de fato, dependia dele
para tudo. Afirma que não agiu de má-fé.
- Entende ser injusta a cobrança do imposto, pois não sabia que sua companheira
trabalhava. Sustenta que foi engando pela mesma.
- Indica a juntada de declaração de Dardânia comprovando os fatos por ele
relatados.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Da análise dos autos, verifica-se que os rendimentos considerados omitidos no
lançamento foram percebidos por Dardânia Fabiene de Oliveira, CPF 952.594.496-49, informada
como dependente na Declaração de Ajuste Anual em exame (fls. 12). Os valores foram apurados
com base na DIRF apresentada pela fonte pagadora (e-fls. 18).
Em seu Recurso o recorrente afirma que foi enganado por sua ex-companheira e
alega desconhecimento da legislação e ausência de má-fé.
Cumpre ressaltar, contudo, que, de acordo com o art. 136 do Código Tributário
Nacional, a responsabilidade por infrações da legislação tributária não depende da intenção do
agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Além disso, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do mesmo
diploma legal, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações legais
vigentes por parte das autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do
seu conteúdo, independentemente das razões de cunho pessoal trazidas pelo sujeito passivo.
Assim, tendo em vista que os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes
devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular da declaração para efeito de tributação
no Ajuste Anual, conforme disposto no art. 38, §8o, da Instrução Normativa SRF no 15 de
06/02/2001, vigente no calendário que aqui se aprecia, não merece reforma a decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.125 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000912/2010-64

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital